Tribunal: TJDFT
Processo: 0737437-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737437-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO NAVARRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Em 16/12/2024, foi publicado acórdão proferido nos Recursos Especiais n. 2.162.222/PE, 2.162.223/PE e 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, de relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1.300: “Tema 1.300. Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” O autor, Gilberto Navarro, e o réu, Banco do Brasil S.A., se manifestaram sobre a determinação de suspensão até o julgamento do Tema Repetitivo (ID 67907749 e ID 68225786, respectivamente). Assim, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.300 pelo c. STJ, em observância à decisão daquele Tribunal Superior. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator